Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS PARA FILHO MAIOR. RECONVENÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. EMENDA AO PEDIDO RECONVENCIONAL. ILEGITIMIDADE DA MÃE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação.

2. Há possibilidade de inclusão de pessoa no polo ativo após a contestação, caso não haja a alteração do pedido e da causa de pedir e não provoque prejuízo processual à parte contrária, consoante previsão do art. 329 e parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

3. Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil - CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Dispõe ainda o artigo 18 do CPC que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

4. Se o filho, maior e capaz, entender que tem direito aos alimentos, deve demandar o pai em ação autônoma seguindo o rito previsto na Lei 5.478/68. A mãe não é a titular do direito de alimentos a serem prestados a favor de filho maior.

5. Recurso conhecido e não provido.